Tribunal: STF
Processo: AI 711292
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópias do acórdão recorrido e de sua respectiva certidão de
   publicação. Peças essenciais para a exata compreensão da
   controvérsia e para a verificação da tempestividade do recurso
   extraordinário. 3. Ônus de fiscalização do agravante.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.